Tribunal: TCU
Processo: 043.692/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 638/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.692/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Regio Soares Carvalho (XXX.202.901-XX); Gerson Alves Sampaio (XXX.799.867-XX); Guilherme Friedrich Bins (XXX.291.980-XX); Hugo Norberto Nesi (XXX.356.239-XX); Izabel Guedes Franca (XXX.433.456-XX); Joao Francisco de Andrade (XXX.441.098-XX); Jose Marcio Nogueira Rezende (XXX.517.126-XX); Ligia Maria Fernandes de Castro Teixeira (XXX.256.428-XX); Ludmila Wernersbach de Jesus (XXX.425.347-XX); Maria Luiza Meira Lohnhoff (XXX.970.338-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.